Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-13.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030760-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
ALEGAÇÃO DO AUTOR
–
OMISSÕES

–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– VÍCIO CONSTATADO
–
SANEAMENTO NECESSÁRIO – DEVOLUÇÃO DE FORMA IMEDIATA
–
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA
–

FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– IMPUGNAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO – MERO INCONFORMISMO –
ARGUIÇÃO DA RÉ
–
CONTRADIÇÃO
QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – INDEFERIMENTO E POSTERIOR CONCESSÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO – RETIFICAÇÃO DEVIDA –
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar os vícios existentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Recurso da ré e deu parcial provimento ao Recurso do autor para determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

A construtora alega que ao apreciar a arguição de cerceamento de defesa a Câmara foi omissa a respeito do disposto nos arts. 9º e 10 do CPC e arts. 475 e 479 do Código Civil quanto à possibilidade de revisão contratual.

Diz também que o aresto é contraditório já que primeiro o pedido de justiça gratuita foi negado e depois deferido na sessão de julgamento.

O autor, por sua vez, aponta omissão no que concerne à determinação do juízo de origem para que a devolução dos valores ocorra em 90 dias após o trânsito em julgado, assim como sobre o índice de correção monetária e seu termo inicial. Insurge-se ainda contra o percentual estabelecido para a cláusula penal.

Manifestação do autor no ID. n. 134223177.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré alega que ao apreciar a arguição de cerceamento de defesa a Câmara foi omissa a respeito do disposto nos arts. 9º e 10 do CPC e arts. 475 e 479 do Código Civil quanto à possibilidade de revisão contratual.

Diz também que o aresto é contraditório já que primeiro o pedido de justiça gratuita foi negado e depois deferido na sessão de julgamento.

Em relação às omissões, não ocorreram, o que evidencia o propósito de alterar o resultado do julgamento, para o que não se destinam os Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

A Incorporadora suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem lhe proporcionar a produção de prova documental e oral com as quais pretendia demonstrar a ausência de motivação justificada para o rompimento do contrato, assim como sua condição de investidor e ausência de vulnerabilidade.

No entanto, a rescisão injustificada é incontroversa, já que o próprio autor reconhece na petição inicial e a condição de investidor poderia ter sido atestada por meio de documento, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

(...)

No que concerne à anulação, comprometeria a boa-fé contratual caso não autorizada. E como os apelados não têm condições de arcar com as prestações, a dívida ficaria ainda maior em razão dos encargos incidentes. Conscientes disso agiram com lealdade ao pedirem o cancelamento do contrato, já que, dessa forma, liberam o imóvel para que a apelante possa vendê-lo a outra pessoa.

Nem mesmo a existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade obsta essa pretensão amparada na inviabilidade de pagamento, o que, como já dito, teria como consequência lógica o inadimplemento da parte, que ficaria indefinidamente vinculada à negociação, o que seria prejudicial até mesmo para a vendedora, que, repita-se, não poderia comercializar novamente o lote.

Nas relações de consumo deve sempre prevalecer a boa-fé objetiva, o equilíbrio e o princípio da função social, consagrado no artigo 421 do Código Civil, com mitigação do pacta sunt servanda.

Quanto à contradição, o vício existe e deve ser sanado.

O benefício da justiça gratuita foi negado quando recebida a Apelação e não foi demonstrada alteração na capacidade financeira do autor. Logo, não se justifica a nova análise do pedido na sessão de julgamento.

Desse modo, deve ser extraída do acórdão a parte referente à concessão da gratuidade e mantida a sentença pelo indeferimento.

O autor, por sua vez, aduz que a Câmara não fez menção alguma sobre a determinação do juízo de origem para que a devolução dos valores se dê em 90 dias após o trânsito em julgado, tampouco sobre o índice de correção monetária e seu termo inicial.

Ambas as omissões existem e devem ser sanadas.

A restituição parcial das parcelas pagas, em caso de rescisão por culpa do devedor, deve acontecer imediatamente, ou seja, no dia seguinte ao trânsito em julgado, e não após 90 dias (Súmula 543/STJ).

Sobre a correção monetária, embora não haja alusão expressa no aresto, a sentença foi favorável ao autor.

Portanto, não há interesse recursal nesse ponto.

Insurge-se ainda contra o percentual estabelecido para a retenção.

Nesse ponto, é claro o mero inconformismo, já que a questão foi explicitamente examinada e definido o seguinte:

Quanto à devolução do montante pago, a retenção de 10% quando a culpa é exclusiva do comprador é ínfima e deve ser majorada para 25%, como definido pela Segunda Seção do STJ no REsp 1.723.519/SP, em 28/08/2019, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. Nele foi reafirmada a adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% do montante adimplido – nas hipóteses de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, se não existirem outras circunstâncias que justifiquem a fixação abaixo desse percentual.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração da ré para afastar o benefício da justiça gratuita concedida à parte contrária, e
dou parcial provimento
aos Aclaratórios do autor para determinar a devolução das quantias pagas imediatamente após o trânsito em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022